Tribunal: TJES
Processo: 0004808-12.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Infração de Medida Sanitária Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004808-12.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIS GOMES DEFANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO À MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA
. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA.

NÃO VERIFICADA. VIGÊNCIA DA NORMA DE REFERÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Absolvição do crime de
violação das normas sanitárias preventivas, por atipicidade da conduta
. O art. 268, do CP, trata-se de norma penal em branco, que deve ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes da Federação, conforme definido no Tema Repetitivo 1246, do ex. STF.

2. Na época das infrações encontravam-se em vigor atos normativos que impunham restrições de funcionamento aos estabelecimentos comerciais, pelo que não há que se falar em ausência de tipicidade da conduta.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos agentes da vigilância sanitária, que se mostraram coesos durante a instrução processual, a condenação do apelante pela prática do crime de violação à medida sanitária preventiva, é medida que se impõe.

4.
Redução da pena pecuniária.
Para cada crime a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, tendo a pena de multa a acompanhado, ou seja, também foi fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, respeitando o princípio da proporcionalidade.

5. Ao fixar o valor atribuído a cada dia-multa, o Magistrado levou em consideração a capacidade econômica do réu. Inteligência do art. 60, do CP.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004808-12.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS GOMES DEFANTE
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
DENIS GOMES DEFANTE
, em face da sentença de id. 8504420, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de violação à medida sanitária preventiva (art. 268, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por 01 (uma) restritiva de direitos de prestação pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 5/30 sobre o salário mínimo.

Nas razões de id. 8796356, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição, por ausência de tipicidade, em razão da inexistência de norma complementar para regulamentar a lei penal em branco e a redução da pena de multa.

Acerca dos fatos
, extrai-se da peça acusatória que durante a vigência de restrições de funcionamento de estabelecimentos comerciais, previstas no Decreto nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020 e alterações, editadas com o objetivo de conter a propagação da Covid-19, o apelante, proprietário do estabelecimento “Espetinho do Denis”, descumpriu tais medidas nos dias 04 de agosto, 04 de setembro e 02 de outubro de 2020.

Consta dos autos que durante as fiscalizações realizadas no estabelecimento comercial, servidores públicos constataram haver aglomeração de pessoas no local, venda de bebidas alcoólicas, ausência do uso de máscaras, ou seja, não era observada nenhuma norma imposta pelo citado decreto.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, por ausência de tipicidade da conduta, verifico que o art. 268, do CP trata-se de norma penal em branco, que deve ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes da Federação, respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique em ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal, conforme definido no Tema Repetitivo 1246, do excelso STF.

À época dos fatos ocorridos no dia 04 de agosto de 2020, estava em vigor o Decreto Estadual nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que classificou o Município de Colatina como “risco alto” de contaminação.

Embora referido Decreto tenha sido revogado pelo Decreto nº 4.706-R, em 07 de agosto de 2020, e reclassificado o Município de Colatina para “risco moderado” de contaminação, as medidas estabelecidas pela Portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020, editada pela Secretaria de Estado da Saúde, continuaram em vigor e assim permaneciam nos dias 04 de setembro e 02 de outubro de 2020, datas das demais autuações do estabelecimento de propriedade do réu.

Desse modo, por estarem em vigor os atos normativos que impunham restrições de funcionamento aos estabelecimentos comerciais
nas datas das infrações
,
não há que se falar em ausência de tipicidade da conduta
.

Ressalto, ainda, que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 – IP), pelos autos de infração e demais documentos de fls. 46/138 - IP, bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que em Juízo (fls. 19 e 26 - mídias) as testemunhas, servidores da vigilância sanitária e policiais militares, confirmaram os termos da denúncia e ressaltaram que em mais de uma ocasião, durante a pandemia, foi constatada a aglomeração de pessoas no estabelecimento comercial do apelante e que as pessoas que estavam no local não usavam máscaras de proteção.

Afirmaram, ainda, que o réu, no intuito de dissimular a presença de pessoas, utilizava uma porta não habitual, da rua traseira, para permitir a entrada de pessoas, sendo que em uma das ocasiões, havia uma carreta de som montada no local e todas as pessoas estavam sem máscara.

As testemunhas esclareceram que em data anterior a dos fatos, o estabelecimento comercial já havia recebido advertência no sentido de que deveria observar as medidas preventivas da Covid-19, mas o apelante ignorou o documento oficial e continuou descumprindo as restrições impostas.

Os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos servidores públicos e dos policiais, que possuem fé pública e inquestionável validade, bem como força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Além disso, como bem ressaltou o Magistrado na sentença de id. 8504420, o próprio acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou os fatos relativos as autuações e que, embora em duas oportunidades tivesse permitido o funcionamento do estabelecimento, as condições não foram verificadas.

Confirmou, ainda, que a entrada dos clientes se dava pelos fundos do estabelecimento comercial “
para não ver que estava funcionando
”, o que demonstra total conhecimento das proibições legais.

Desse modo,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de violação às normas sanitárias de prevenção (art. 268, do CP), não havendo que se falar em absolvição.

Com relação ao pedido de redução da pena pecuniária
, constato que para cada crime a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, tendo a pena de multa a acompanhado, ou seja, também foi fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, respeitando o princípio da proporcionalidade.

Quanto ao valor atribuído a cada dia-multa, qual seja, 5/30 (cinco trinta avos) do salário mínimo, observo que o Magistrado levou em consideração a capacidade econômica do réu, nos termos do art. 60, do CP, ressaltando que o réu é o proprietário do estabelecimento “Espetinho do Denis”.

Assim, por se mostrar proporcional e em conformidade com a situação econômica do apelante,
conservo
a sanção pecuniária no importe fixado em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)